Tribunal: TJMMG
Processo: 2000270-95.2025.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo n. 2000270-95.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 0005156-60.2023.8.13.0313 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 11/02/2026 Publicação: 19/02/2026 Decisão: unânime EMENTA REPRESENTAÇÃO PARA A PERDA DA GRADUAÇÃO – MILITAR CONDENADO PELO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I, III E IV, COMBINADO COM O ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEAS “C” E “D”, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – CONDUTAS PRATICADAS MANIFESTAMENTE INCOMPATÍVEIS COM OS PRINCÍPIOS ÉTICOS E DEVERES INERENTES À CARREIRA – OFENSA À HONRA E À CREDIBILIDADE DA INSTITUIÇÃO MILITAR – PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em julgar procedente a presente representação, a fim de que seja decretada a perda da graduação do 2º Sgt PM QPR Joel Pereira dos Reis. Ausente, justificadamente, o desembargador Rúbio Paulino Coelho. RELATÓRIO Trata-se de representação para fins de perda da graduação, promovida pelo Ministério Público, em desfavor do 2º Sgt PM QPR Joel Pereira dos Reis, por ter sido este condenado à pena definitiva de 21 (vinte e um) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime fechado, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, combinado com o artigo 61, inciso II, alíneas “c” e “d”, ambos do Código Penal. A decisão transitou em julgado em 15/09/2025. A seguir, transcrevo a narrativa que consta da denúncia: FATO 1 – HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 15 de fevereiro de 2023 (quarta-feira), por volta das 07h35min, próximo ao Museu Estação Memória, localizado na Rua Belo Horizonte, Centro, em Ipatinga/MG, o denunciado, agindo livre, voluntária e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 conscientemente, por motivo torpe, com emprego de meio que resultou perigo comum e com recurso que dificultou a defesa do ofendido, matou ANDERSON CLAYTON NUNES FERREIRA, com disparos de arma de fogo, causando-lhe as lesões descritas no relatório de necrópsia de fls. 27-v /33, que foram a causa suficiente de sua morte. Consoante apurado, na data e local dos fatos, o denunciado caminhava na calçada da Rua Belo Horizonte sentido inverso ao fluxo de veículos, tendo em dado momento parado para esperar o ofendido, que andava a pé e dirigia-se ao seu escritório de advocacia, situado no mesmo logradouro. A vítima, ao identificar o denunciado e perceber sua aproximação, imediatamente tomou a iniciativa de pegar o celular para filmá-lo e registrar o fato, pensando que se tratava de uma intimidação. Neste momento, o autor sacou sua arma de fogo, um revólver calibre .38, e correu em direção à vítima, que tentou fugir, mas tropeçou e caiu ao solo, momento em que o denunciado conseguiu aproximação e efetuou o primeiro disparo em direção ao ofendido, atingindo-o na região cervical anterior (peito). Com o seu alvo ainda prostrado no chão, o denunciado efetuou um segundo disparo, atingindo a região parietal esquerda (lado esquerdo da cabeça do ofendido). Após a fria execução do crime, o executor evadiu-se do local pela Rua Montes Claros, sendo localizado e preso pela Polícia Militar nas proximidades do Supermercado Bretas situado no centro da cidade, portando a arma de fogo utilizada no homicídio. Evidenciou-se que o crime foi praticado por motivo torpe, na medida em que o denunciado matou o ofendido por não aceitar que ele obtivesse a guarda de seu neto Anderson Davi Clayton Ferreira, filho da vítima com Joelma Pereira dos Reis Ferreira, filha do autor, pleiteada nos autos judiciais de ação cível nº 5054634-63.2021.8.24.0038, em trâmite na Comarca de Joinville/SC. Ademais, não deixa dúvidas a insatisfação do autor com as medidas judiciais que determinavam a convivência entre a vítima e a criança. Constatou-se, ainda, que a empreitada criminosa foi executada com emprego de meio de que resultou perigo comum, já que se efetuaram disparos de arma de fogo em via pública na região central desta cidade, em horário em que a população ordeira sai para trabalhar e na presença concreta de dezenas de pessoas para além da vítima. Por fim, constatou-se que o homicídio foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, pois ele foi TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 surpreendido pelo executor quando se deslocava para o seu local de trabalho, não podendo imaginar, portanto, que seria assassinado em plena luz do dia pelo seu ex-sogro e avô de seu filho. Tanto é verdade que sua primeira reação após ver seu desafeto foi sacar o aparelho celular para filmar uma possível ameaça para só depois, ao perceber o autor com uma arma de fogo em mãos, fugir em desabalada carreira. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS A execução revelou ainda dolo intenso ou culpabilidade acentuada, em razão da busca incessante do autor pela vítima, ao persegui-la em meio à plena multidão de transeuntes que passavam pela via pública, demonstrando destemor na prática do ato homicida a comprovar a fúria e determinação em ceifar a vida do ofendido. Registra-se, ainda, a premeditação e frieza do autor ao elaborar toda trama para execução da vítima, contexto que deve ser valorado negativamente na circunstância judicial do art. 59 do Código Penal (circunstância do crime). Isso porque, as investigações revelam que o denunciado, morador de Joinville/SC, deslocou-se desta cidade para Ipatinga/MG no mês anterior em que ocorreu a última visitação do neto à vítima, a pretexto de realizar tratamentos odontológico e oftalmológico e resolver problemas burocráticos. Todavia, continuou no município mineiro durante todo o período de permanência da criança com o pai, aguardando o retorno dela para Joinville para cometer o crime dias depois. Por fim, cumpre destacar que a vítima é pai de Anderson Davi Clayton Ferreira, criança de apenas 10 anos de idade, que se encontra, agora, privado da companhia paterna, e crescerá com a lembrança do trágico fim do seu genitor causado por seu avô, fato que deverá ser valorado negativamente na fixação da pena-base do denunciado, a título de consequência do crime (art. 59 do Código Penal). FATO 2 – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO Consta, ainda, que, ao longo dos últimos trinta anos, desde meados de 1993, o denunciado, agindo livre, voluntária e conscientemente, portou arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Apurou-se que o acusado, após matar a vítima (FATO 1), evadiu-se do local, sendo localizado e preso instantes depois TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 portando o revólver calibre .38, marca Amadeo Rossi, número de série E145408, utilizado no crime, e mais cinco munições de mesmo calibre, que estavam no bolso de sua calça. Conduzido em flagrante à Delegacia de Polícia Civil, o denunciado confessou que possuía a arma de fogo sem registro legal há aproximadamente trinta anos e que veio de Joinville/SC com a referida arma (fls. 06/08 e 111). Com a petição inicial, vieram cópias da denúncia, da sentença, dos acórdãos e da certidão de trânsito em julgado (evento n. 1). O Extrato de Registros Funcionais (ERF) do representado revela que ele nasceu na cidade de Iapu/MG, em 04/11/1957, e foi incluído nos quadros da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais no dia 01/02/1977, encontrando-se atualmente na situação de INAT.PRESO/DISP.JUST. Extrai-se do mesmo documento que o representado possui conceito A+0050, bem como recebeu 10(dez) elogios individuais e 7 (sete) menções elogiosas. Devidamente citado (evento 22), o representado, por meio de sua defesa técnica, ofertou suas razões escritas (evento 26). A defesa sustentou que a sanção do art. 102 do CPM deve ser interpretada conforme sua finalidade institucional de preservação da hierarquia e disciplina, possuindo viés instrumental e não meramente retributivo. Argumentou que, como o representado é militar reformado há quase 20 anos e cumpre pena em regime fechado, a exclusão formal não produziria efeito concreto, convertendo-se em ato simbólico desnecessário, uma vez que os valores da instituição já estariam resguardados pelo afastamento definitivo e pela execução penal. Alegou que a conduta do representado foi motivada exclusivamente pelo intuito de proteger a integridade física e a vida de sua filha. Afirmou que a vítima do homicídio agredia a filha do representado constantemente, havendo registros policiais e processo de divórcio (autos nº 5000732-89.2020.8.13.0313) com decisão de separação de corpos que corroborariam as ameaças de morte proferidas pelo ofendido contra a ex-esposa. Destacou que o evento não possui qualquer relação com a atividade profissional do militar e não causou indignidade ou incompatibilidade com a Instituição. Sustentou a limitação constitucional à perda da graduação, aduzindo que a condenação criminal, por si só, é insuficiente para a decretação da perda do posto ou graduação, exigindo-se o julgamento de indignidade. Ressaltou que o militar possui trajetória exemplar, sendo reconhecido pelos serviços prestados durante sua vida ativa. Argumentou, ainda, que a perda da graduação para o militar inativo não deve produzir efeitos equivalentes aos da demissão, sob pena de violação ao caráter vitalício das prerrogativas asseguradas pela Constituição Federal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Ao final, pediu: Diante de todo o exposto, requer a este E. Tribunal seja julgada totalmente improcedente a pretensão apresentada pela Procuradoria de Justiça Militar em sede de representação, com a consequência manutenção da graduação do sr. SGT JOEL PEREIRA DOS REIS. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Trata-se de representação para fins de perda da graduação, promovida Ministério Público, em desfavor do 2º Sgt PM QPR Joel Pereira dos Reis, por ter sido este condenado à pena definitiva de 21 (vinte e um) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime fechado, como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, combinado com o art. 61, inciso II, alíneas “c” e “d”, ambos do Código Penal (CP). Inicialmente, cumpre ressaltar que a presente ação tem por finalidade o exame da conveniência ou não de se manter um militar nas fileiras da Corporação à qual pertence, levando-se em conta, entre outros, os seguintes aspectos: a gravidade do crime cometido (sem rediscussão do mérito) e a repercussão causada junto à tropa e à sociedade, a vida funcional do representado e as circunstâncias em que o fato se deu. Nesse contexto, passo à análise dos fatos e dos argumentos defensivos. A defesa do representado argumenta que a sanção do art. 102 do Código Penal Militar (CPPM) possui um caráter instrumental, visando à preservação da hierarquia e disciplina, e não meramente retributivo. Nesse sentido, defende que, estando o militar reformado e cumprindo pena em regime fechado, a perda de sua graduação seria um ato simbólico e desprovido de efeito prático, uma vez que sua ausência das fileiras ativas já resguardaria os valores institucionais. Diversamente do que sustenta a ilustre defesa, a perda da graduação não é apenas uma medida com reflexos na vida funcional ativa; trata-se da materialização do rompimento definitivo não apenas do vínculo institucional, mas, sobretudo, do liame de confiança e respeito que a sociedade e a instituição militar depositam em seus integrantes, inclusive após o afastamento do militar da atividade-fim. A dignidade e o decoro militares transcendem a mera participação em atos rotineiros da caserna, refletindo-se na conduta moral e ética do indivíduo em todos os seus aspectos. Em que pese não caber mais a discussão do mérito da decisão condenatória transitada em julgado, é impossível desconsiderar a conduta TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 reprovável praticada pelo militar. Verifica-se, sem maiores esforços, que os fatos que originaram a presente representação são de extrema gravidade. Trata-se de um homicídio qualificado por motivo torpe, perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima, resultando em uma pena de reclusão de mais de vinte e um anos, a ser cumprida em regime fechado. Nesse contexto, verifica-se, a partir dos documentos juntados no evento n. 1 destes autos, especialmente da sentença condenatória, que o crime foi praticado com premeditação e frieza, evidenciadas na elaboração da trama para a execução da vítima e em sua perseguição em via pública. A missão do policial militar, ainda que na inatividade, mantém-se indissociável dos valores de respeito à sociedade, à legalidade e à ordem pública. A prática de delito de tamanha gravidade não apenas afronta tais valores, mas os ultraja de maneira profunda e irreversível. Por outro ângulo, impõe-se o enfrentamento do argumento defensivo segundo o qual o representado teria agido com o propósito de proteger sua filha, sob a alegação de que esta vinha sofrendo agressões e ameaças por parte da vítima. Ainda que se reconheça a angústia e a complexidade inerentes aos conflitos de natureza familiar, a escolha deliberada de suprimir a vida humana, de forma premeditada e mediante violência extrema, mostra-se manifestamente incompatível com a ordem jurídica vigente e com os instrumentos legais disponíveis para a solução de conflitos, não encontrando qualquer amparo no ordenamento jurídico. Um policial militar, reformado ou não, tem o dever de ser um guardião da lei, e não um executor de justiça privada. Na verdade, tal postura reforça, a meu ver, a incompatibilidade do agente em permanecer nos quadros da gloriosa PMMG. No que tange ao extrato de registros funcionais do militar, que aponta um conceito "A+0050", com elogios individuais e menções elogiosas, reconheço que o representado prestou bons serviços na PMMG. Todavia, a gravidade do crime praticado e as circunstâncias que o permeiam não podem ser mitigadas ou superadas pelo histórico funcional do representado, por mais louvável que este seja. A manutenção, nas fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais, de militar condenado por homicídio afrontaria diretamente os valores fundamentais que a Instituição consagra e protege. Além disso, transmitiria mensagem nociva à tropa e à sociedade, ao sinalizar que conduta dessa gravidade, embora juridicamente reprovável e passível de sanção, poderia ser relativizada em razão de eventuais desempenhos profissionais pretéritos. Tal compreensão é absolutamente inadmissível. A disciplina e a hierarquia militares, assim como a confiança da coletividade na Corporação, não se sustentam em um ambiente no qual práticas como ceifar uma vida possam ser, ainda que implicitamente, toleradas ou esquecidas. Desse modo, entendo que o ato ilícito praticado pelo militar comprometeu gravemente o decoro da classe e a confiabilidade que a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 população deposita na instituição militar, mostrando-se necessária a decretação da perda da sua graduação. Com essas considerações, julgo procedente a presente representação, a fim de que seja decretada a perda da graduação de 2º Sgt PM QPR Joel Pereira dos Reis. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, REVISOR Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator para, igualmente, julgar procedente a presente representação. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator para igualmente julgar procedente a presente representação e decretar a perda da graduação do representado. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 11 de fevereiro de 2026. Desembargador James Ferreira Santos Relator